Tribunal: TJSP
Processo: 2157678-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado em concurso formal. Alegação de violação da duração razoável do processo. Nulidade da marcha processual afirmada quando do julgamento de recurso de apelação. Prolongamento da custódia cautelar que extrapola a razoabilidade. Liminar indeferida.
1.A garantia da duração razoável do processo reforça o critério de proporcionalidade que deve orientar as medidas

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado em concurso formal. Alegação de violação da duração razoável do processo. Nulidade da marcha processual afirmada quando do julgamento de recurso de apelação. Prolongamento da custódia cautelar que extrapola a razoabilidade. Liminar indeferida.
1.A garantia da duração razoável do processo reforça o critério de proporcionalidade que deve orientar as medidas cautelares pessoais. Não se pode estabelecer uma restrição maior do que aquela projetada ao final do processo, na hipótese de afirmação da procedência da ação penal. Paciente incialmente condenado à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. Prognóstico de sanção penal que não leva a manutenção da prisão cautelar para o terreno do excesso. Audiência designada para data próxima. Superação do argumento de manutenção indefinida da prisão preventiva.
2. Requisitos da prisão cautelar que se mostram configurados. Paciente reincidente específico. Riscos de reiteração delituosa indicativos do comprometimento da ordem pública.
3. Ordem denegada.